Tribunal: TJDFT
Processo: 0040562-69.2016.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Vistos etc. Manifestem-se as partes quanto aos termos do RE 1.140.005/RJ – Tema 1.002 –, julgado com repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, em razão de posterior submissão do feito ao Colegiado para fins de eventual retratação do v. Acórdão constante no ID 7283961. Intime-se. Brasília, 31 de outubro de 2023. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator